Tribunal: STF
Processo: ARE 1439945
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário ao ao fundamento de que “a questão da coisa julgada somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (Doc. 27).



    A parte agravante apenas reitera argumentos referentes ao mérito do RE no sentido de que “a aplicação do IPCA-E no período anterior a 25/03/2015 viola o decidido pelo Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade. Além disso, aplica erroneamente a Tese fixada no Tema 810, pois expressamente restrita ao momento pré-requisitório” (fl. 6 , Doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente